Tribunal: CARF
Processo: 18470.730419/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730419/2013-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.523 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA NÃO ATINGIDO.
Não merece conhecimento o Recurso de Ofício que verse sobre controvérsia
que de valor econômico inferior ao valor de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Cláudio de Andrade Camerano, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo
Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Autos de Infração veiculando a exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos
dos consectários legais bem como da multa de ofício de 75%, lavrados pela constatação de:
“1) despesas não comprovadas, sendo R$4.502.054,16 a título de Outras
Despesas Operacionais e R$12.694.260,55 a título de Despesas com
Propaganda e Publicidade, apuradas conforme Relatório Fiscal, em anexo. O
enquadramento legal aponta infração ao art. 3o da Lei no 9.249/95 e aos arts.
247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/1999;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730419/2013-41
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730419/2013-41

“2) despesas de brindes, indedutíveis de acordo com a legislação, no valor de
R$102.466,88, conforme Relatório Fiscal, em anexo. O enquadramento legal
aponta infração ao art. 3o da Lei no 9.249/95 e aos arts. 247, 248, 249, parágrafo
único, inciso VIII, 251, 277, 278, 299 e 366 e 367 do RIR/1999.”
A Contribuinte apresentou Impugnação alegando, conforme nos relata o Acórdão
Recorrido:
“ a glosa das despesas realizada pela fiscalização, em razão da não
apresentação de documentos, bem como pela indedutibilidade das despesas com
brindes, encontra-se maculada com vícios de nulidade e ilegalidade. Os
registros fiscais e contábeis da impugnante estão em obediência aos preceitos da
legislação comercial e fiscal e aos princípios fundamentais de contabilidade,
observando-se métodos e critérios contábeis uniformes no tempo. Não houve
ilegalidade por parte da empresa quanto aos fatos apontados como irregulares
pela fiscalização;  para melhor ilustrar o entendimento da fiscalização, reproduz
Relatório Fiscal e diz que não se questionou a natureza das despesas
operacionais relacionadas aos gastos com Propaganda e Publicidade e Outras
Despesas Operacionais, mas, tão-somente, a ausência de comprovação
documental;  a impugnante faz questão de ressaltar o intenso trabalho de localização
documentos solicitados pela autoridade fiscal, como consta do Relatório Fiscal
(transcreve trecho). Observa-se que a empresa sempre manteve à disposição da
fiscalização todos os livros contábeis e fiscais, bem como toda a documentação
que serviu de base para os correspondentes registros contábeis e fiscais. Ocorre
que a documentação relativa ao ano sob ação fiscal (2010) estava arquivada fora
de seu estabelecimento comercial, por questão meramente de espaço. Assim,
parte da documentação não foi apresentada durante a ação fiscal e a empresa
lamenta a falta de boa vontade da autoridade fiscal, pois este fato lhe foi
informado por diversas vezes;  na verdade, a autoridade fiscal optou pelo caminho mais
-
se de premissas quanto à inexistência de comprovação das despesas
contabilizadas pela impugnante. Em rigor, mera presunção, como se provará
abaixo, vez que apresenta, nesta data, a documentação considerada como não
apresentada, conforme planilhas com individualização de todos os pagamentos
realizados e constantes do Relatório Fiscal, anulando os efeitos dos autos de
infração em lide. Nessas planilhas foi observada a mesma sequência adotada
pela fiscalização, ou seja, Planilhas 1, 2 e 3 para as Despesas Não Operacionais
e Planilhas 4 e 5 para as Despesas com Propaganda e Publicidade. Logo, quanto
a esses itens, não há que se falar em não comprovação, bem como estão sendo
prestados os esclarecimentos pertinentes aos fatos elencados, a saber:”

PLANILHA 1 – Conta 51200001 – Ponto de Venda
Quanto aos valores R$121.852,50 (doc. 1.1), de 07/01/2010, R$123.503,48
(doc. 1.2), de 12/04/2010, e R$31.551,30 (doc. 1.3), de 29/11/2010, estamos
anexando os documentos comprobatórios. Os demais valores relacionados como
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730419/2013-41

verba e provisão mensal se referem aos descontos especiais concedidos quando
dos pagamentos de duplicatas emitidas pela impugnante, tendo em vista a
exposição privilegiada de seus produtos nos estabelecimentos comerciais,
prática comum no mercado de produtos de beleza. Tais valores são apurados em
função das vendas efetivas e correspondentes pagamentos, conforme se constata
dos lançamentos contábeis a débito da conta no 51200001 – Ponto de Venda
(docs. 1) e a crédito da conta no 21420003 – Provisão Verba (docs. 2),
consoante cópias do Razão anexas. A despesa assim registrada tem como
suporte os lançamentos dos efetivos descontos quando do pagamento das
duplicadas devidamente individualizadas no Diário Auxiliar – ACR, cópias
anexas (docs. 3), debitando a conta no 21420003 – Provisão Verba e creditando
a conta no 11210002 – Duplicatas a Receber. Ora, uma simples análise dos
registros contábeis dessa última conta bastaria para se constatar a veracidade e
legalidade dos fatos relatados e sua efetiva comprovação; A duplicata é emitida
por determinado valor e recebida por valor a menor do que o contabilizado, e
este valor, que podemos chamar de cheio, foi oferecido como receita, à
tributação, pela empresa autuada. Claro está que ocorreu um desconto e esta
redução está implicitamente comprovada. A duplicata paga está de posse do
devedor, não sendo documento de arquivo da impugnante. A comprovação se
dá pelos registros contábeis, que nos parece não foram analisados pela
autoridade fiscal. Espera a impugnante, com os esclarecimentos e os
documentos ora anexados, ter descaracterizado a pretensão fiscal de considerar
tais fatos como não comprovados.
PLANILHA 2 – Conta 52200005 – Seguros de Vida
Estamos anexando os documentos correspondentes, no valor total de
R$405.061,15 (docs. 4).
PLANILHA 3 – Conta 53000008 – Prod. Propaganda, Vídeos e Fotos
Estamos anexando os documentos correspondentes, no valor total de
R$121.452,92 (docs. 5).
PLANILHA 4 – Conta 53000002 – Mídia TV Estamos anexando os
documentos correspondentes, no valor total de R$9.252.610,73, relacionados
em planilha auxiliar, individualizando-os com numeração de 1 a 23 (docs. 6).
PLANILHA 5 – Conta 53000002 – Mídia TV Estamos anexando os
documentos correspondentes, no valor total de R$3.441.649,82, relacionados
em planilha auxiliar, individualizando-os com numeração de 1 a 131 (docs. 7);
transcreve outro trecho do Relatório Fiscal, na parte referente às despesas de
brindes, tidas como indedutíveis. Não concorda com o entendimento da
autoridade fiscal, pois diz que tais valores não se referem a brindes e sim a
promoções comerciais, o que é praxe na atividade desenvolvida pela empresa.
Cita o “Dicionário Escolar Michaelis”, que definiria “brinde” como dádiva,
oferta, presente, e faz constar da relação a conta no 51200003 – Material
Promocional. Como não se tratam de brindes, mas de produtos promocionais
inerentes à atividade da empresa, foram legalmente deduzidos como despesa
operacional;
transcreve trecho do Parecer Normativo CST no 15/76: “As despesas
efetivamente realizadas com aquisição e distribuição de ‘brindes’, desde que
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730419/2013-41

correspondam a objetos de pequeno valor e sejam em índice moderado,
relativamente à receita operacional da empresa, são admissíveis como
operacionais, na forma do art. 162 do RIR/75”. Hoje, art. 299 do RIR/99;
ora, a receita operacional da empresa atingiu R$169.923.949,76, no ano-
calendário de 2010, conforme DIPJ/2011. Assim, o valor de R$102.466,88
representa somente 0,06030% da receita bruta declarada. Não há que se falar em
parcela não dedutível como pretende a autoridade fiscal, por total ilegalidade de
tal pretensão, uma vez que os valores não se referem a brindes, mas a despesa
com promoção. Mesmo que, só para argumentar, o valor indedutível fosse
considerado como brinde, indevidamente, ainda assim seria dedutível por
enquadrar-se na legislação acima transcrita, ou seja, valor irrelevante (PN CST
no 15/76 e art. 299 do RIR/99);
diante da clareza dos fatos, documentos e argumentos apresentados, requer
seja julgado totalmente improcedente o lançamento do crédito tributário ora em
lide. Outrossim, protesta e requer a posterior produção de todos os meios de
prova admitidos em direito, inclusive através da realização de diligência e
juntada de documentos, em respeito ao princípio da verdade material norteador
do processo administrativo, sob pena de nulidade. Juntamente com a
impugnação, a Interessada trouxe aos autos os documentos de fls. 182 a 634.”

O Acórdão Recorrido afastou a nulidade aventada, rejeitou o pedido de
diligência e deu provimento parcial à Impugnação, exonerando a Contribuinte de crédito
tributário em montante suficiente a ensejar a interposição de Recurso de Ofício. Não havendo
Recurso voluntário, é o que basta relatarmos.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido à fl.
644. Vejamos:
“Em relação à parcela do crédito tributário exonerado, RECORRO DE OFÍCIO
ao CARF, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235, de 1972, com as
alterações promovidas pela Lei no 8.748, de 1993, e pelo artigo 1o da Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.”
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730419/2013-41

Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões e quinhentos mil reais), na forma da Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, que
reza:

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”

Concretamente, observo que a origem julgou o mérito parcialmente a favor do
contribuinte reconhecendo a decadência e assim exonerando-o de crédito tributário que atinge
montante bastante inferior ao valor de alçada. Vejamos à fl. 657:

Portanto, o Recurso de Ofício necessário não merece ser conhecido.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.523 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730419/2013-41

2
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 678
DF CARF MF
Original